Tribunal: TCU
Processo: 018.501/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que julgou as contas do embargante regulares com ressalva ao examinar a prestação de contas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), relativas ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Roberto Smith contra o Acórdão 658/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos por Roberto Smith contra o Acórdão 658/2021-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao embargante; 9.3. arquivar os presentes autos.